Tribunal: TJES
Processo: 5034430-46.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034430-46.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: TXM VITORIA LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5034430-46.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RECORRIDO: VLADIMIR ROSS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
em face da r. sentença de
ID 17124438
, que julgou
procedentes
os pedidos autorais.

Conforme extrai-se dos autos, o autor, Vladimir Rossi,
adquiriu um aparelho celular Samsung Galaxy Z Fold5 em 22/09/2023 pelo valor de R$ 7.651,61. Em menos de um ano de uso, o aparelho apresentou vício oculto (superaquecimento e descarga rápida da bateria). Ao buscar a assistência técnica (TXM Vitória Ltda), o reparo foi negado sob garantia, sob a alegação de dano físico na lateral do aparelho, com orçamento de reparo no valor de R$ 5.310,00.
O autor sustenta que o dano físico não existia ao entregar o produto e que o defeito na bateria é crônico do modelo, conforme notícias técnicas anexadas.

O juízo
a quo
julgou
procedentes
os pleitos exordiais, condenando a ré à
restituição integral do valor pago pelo produto (R$ 7.651,61)
e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID 17124444) insurgindo-se especificamente contra o valor a ser restituído, pleiteando sua redução ou afastamento.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

De início, a relação é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do CDC. No caso, a controvérsia reside na natureza do defeito apresentado.

Nesse cenário, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, conforme preceitua o art. 18 do referido diploma legal:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos
vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor,
assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias,
pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Partindo dessa premissa, a inversão do ônus da prova, operada corretamente na origem, impunha à ré a prova cabal da exclusão de garantia, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, isso porque, os documentos trazidos pelo autor demonstram que o problema de bateria é recorrente em atualizações de software do referido modelo (One UI 6.1).

Assim, adentrando especificamente na insurgência recursal, verifico que a Ré
defende a redução o valor da restituição
, todavia
,
tal argumento não merece prosperar, haja vista que o art. 18, § 1º, II, do CDC é cristalino ao conferir ao consumidor o direito à
"restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada"
em caso de vício não sanado no prazo legal.

Conforme infere-se, o valor fixado na sentença (R$ 7.651,61) corresponde exatamente ao montante despendido pelo consumidor na aquisição do bem, conforme Nota Fiscal acostada aos autos (ID 17124046).

Isso porque, a parte do aparente equívoco da Ré nesse ponto, não se deve confundir o “valor dos serviços” com o “Valor Total da Nota”
(valor final que o consumidor efetivamente desembolsou, sendo o resultado do Valor dos Serviços (-) Descontos (+) Retenções de Impostos (+) Outras Taxas.)

Portanto,
in casu,
não há suporte legal para a retenção de valores ou abatimento por tempo de uso, visto que o produto apresentou defeito dentro do prazo de garantia e tornou-se impróprio para o fim a que se destina, devendo a restituição ser integral para que o consumidor retorne ao
status quo ante
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto a fim de, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)